Tribunal: TJDFT
Processo: 0702166-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702166-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FRANCOIS MARC BRIAND AGRAVADO: MARIA LUIZA DAINESI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em 24/01/2024, por DANIEL FRANÇOIS MARC BRIAND, em face da decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Prestação de Contas, processo 0727808-61.2023.8.07.0001, que determinou ao ora Agravante o dever de prestar contas da empresa DL Confeitaria (Daniel Briant) em forma mercantil, na qual as partes são sócias “...relativos aos resultados referentes aos anos de 2020, 2021, 2022, até julho de 2023, com o faturamento, receitas, despesas, lucros, investimentos, provisões contábeis, distribuição de lucro, bem como a exibição dos documentos que comprovam os respectivos resultados.” Alega o agravante em suas razões que as partes foram casadas de 26/02/1993 até 21/09/2021, e por isso a questão seria de Direito de Família, que então o Juízo Cível seria incompetente, e que também haveria uma confusão entre credor e devedor. Requereu efeito suspensivo da decisão, até final julgamento do presente agravo, ou que seja deferida a apresentação das contas na forma mercantil, e, apresentando os documentos pertinentes a cada impugnação específica, para que possa apresentar as contas justificadamente, porém, sem a minudente comprovação de todos os itens contábeis questionados. Preparo recolhido, IDs. 55152231 e 55152232. Relatei. DECIDO: O recurso é tempestivo e preparado e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, constato que a decisão recorrida condenou o ora Agravante a: “...no prazo de 15 (quinze) dias, a prestar contas à parte autora, em forma mercantil, relativo aos resultados referente aos anos de 2020, 2021, 2022, até julho de 2023, com o faturamento, receitas, despesas, lucros, investimentos, provisões contábeis, distribuição de lucro, bem como a exibição dos documentos que comprovam os respectivos resultados. (...)” A petição inicial tem vários pedidos, a saber: “... b) MANDAR citar o sócio REQUERIDO para prestar as contas integrais, detalhadas e principalmente justificadas dos exercícios sociais de 2020, 2021, 2022 e até junho de 2023, observando-se a escrituração contábil, especificadas abaixo ou, querendo, contestar a presente demanda judicial: b.1) o Livro Diário; b.2) o Livro Razão; b.3) o Livro Caixa; b.4) o Livro de Registro de Inventário, envolvendo bens móveis (máquinas, equipamentos, computadores e mobiliário, entre outros) e bens imóveis utilizados e/ou de propriedade da pessoa jurídica DL CONFEITARIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ no 00.835.552/0001- 10, no Brasil e no exterior, se houver; b.5) o Livro de Apuração de Lucro Real (LALUR); b.6) o Balanço Patrimonial, com as respectivas Demonstrações de Resultado, em especial a DRE; b.7) os Balancetes Intermediários Trimestrais de 2022 e junho de 2023; b.8) os comprovantes de pagamento da remuneração mensal complementar à REQUERENTE e ao REQUERIDO; b.9) os comprovantes de pagamento da distribuição de lucros trimestral prevista na Cláusula Décima e Parágrafo Primeiro do Contrato Social Consolidado, acompanhada dos balancetes intermediários trimestrais que comprovam os depósitos que estiverem sendo feitos, firmados por contador e pelo REQUERIDO; b.10) os comprovantes de aprovação das contas de 2020; b.11) os extratos bancários das contas movimento da pessoa jurídica DL CONFEITARIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ no 00.835.552/0001-10, no Brasil e no exterior, estas últimas, se houver, inclusive para fins da Súmula 259/STJ; b.12) os extratos bancários das contas de investimentos e/ou aplicações financeiras em nome da pessoa jurídica DL CONFEITARIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ no 00.835.552/0001-10, no Brasil e no exterior, estas últimas, se houver, inclusive para fins da Súmula 259/STJ; b.13) a destinação dada ao Resultado Líquido dos Exercícios de 2020 (R$ 1.362.767,68), 2021 (R$ 2.681.733,12) e 2022 (R$ 2.337.291,77), totalizando R$ 6.381.792,57, com a apresentação de todos os documentos comprobatórios da destinação, inclusive extratos de aplicações financeiras, conforme o caso; b.14) o contrato de prestação de serviços contábeis firmado com a empresa CONSISTÊNCIA CONTABILIDADE S/S LTDA EPP, inscrita no CNPJ no 00.716.571/0001-27, bem como os respectivos termos aditivos, se houver; b.15) as guias de pagamento e respectivos comprovantes de pagamento dos tributos (impostos, taxas e contribuições) da pessoa jurídica DL CONFEITARIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ no 00.835.552/0001-10; b.16) as guias de pagamento e respectivos comprovantes de pagamento dos encargos sociais, previdenciários e trabalhistas (INSS, FGTS e de termos de rescisão de contratos de trabalho) de todos os contratados e/ou colaboradores da pessoa jurídica DL CONFEITARIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ no 00.835.552/0001-10; b.17) os demonstrativos de realização de provisionamentos para o pagamento de potenciais dívidas em nome da pessoa jurídica DL CONFEITARIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ no 00.835.552/0001-10, demonstrando a boa gestão financeira e patrimonial da Empresa; b.18) a apresentação de esclarecimentos e justificativa formais a respeitos dos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), constantes de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; e b.19) a relação de passivos da empresa (incluindo eventuais dívidas trabalhistas, fiscais, bancárias ou quaisquer outras), sejam judiciais ou extrajudiciais, para que seja possível à REQUERIDA avaliar a gestão praticada pelo REQUERIDO no período. c) JULGAR PROCEDENTE a presente demanda, condenando o REQUERIDO a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 550, §5o c/c o art. 551, §2o, ambos do CPC, contas estas apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, bem como o respectivo saldo, a ser apurado em sentença; d) CONDENAR o REQUERIDO ao pagamento das custas e demais despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, arbitrados equanimemente na forma do art. 85 do CPC, tendo em vista, também, o princípio da causalidade”. (ID. 164146044, pp. 28/32, dos autos originários) Efetivamente, de pronto constato que os pedidos feitos na petição inicial, em relação a apresentação de documentos, excedem aos pedidos habituais de apresentação de contas de uma sociedade comercial, posto que deles é possível depreender que além da discussão dos resultados financeiros da empresa a parte pretende questionar a administração da pessoa jurídica. Desse modo, nesse momento, tenho que a prestação de contas deva se dar da finalidade e resultados financeiros, e, considerando o prazo exíguo deferido para sua apresentação, nesta fase de cognição sumária, tenho que presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela requerida. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, antecipo os efeitos da tutela a fim de deferir ao agravante a apresentação da prestação de contas na forma mercantil (contábil), atinente ao negócio exercido pela pessoa jurídica, com a juntada de documentos a partir de cada impugnação específica. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital